Tribunal: TJES
Processo: 5002749-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002749-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMERICO PINA RAMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002749-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:

AMERICO PINA RAMOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES PELO EXECUTADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONHECIDO O RECURSO. ENUNCIADO Nº 143/FONAJE. PRECEDENTES. ASSUNTOS JÁ DISCUTIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ABARCADOS PELA COISA JULGADA. DESNECESSÁRIO DISCRIMINAR OS VALORES REFERENTES A CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS. DESCONTO QUE DEVE SER FEITO PELO PRÓPRIO EXECUTADO NO MOMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
AMERICO PINA RAMOS
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o exequente pugna pelo cumprimento da sentença proferida nos autos do processo de nº 0014581-85.2019.8.08.0024, em que o juízo sentenciante decidiu que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o requerido Estado do Espírito Santo ao pagamento ao autor das diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontrava e aquele a que foi promovido, no período compreendido entre julho de 2015 a agosto de 2018, acrescidos de juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e atualização monetária a partir do efetivo prejuízo, pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Mesmo após interposto Recurso Inominado, o referido
decisum
foi posteriormente mantido por acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Espírito Santo.

Nesse sentido, o exequente requer a expedição de precatório para o pagamento da quantia de R$56.372,70 (cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos), devidos ao exequente AMERICO PINA RAMOS, bem como a respectiva requisição de pequeno valor na quantia de R$5.583,68 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), devidos ao advogado ANDREAS SCHMIDT ROSSO.

O ente público impugnou os cálculos elaborados pela parte credora, trazendo argumentos acerca da necessidade de suspensão dos autos em razão da afetação do Tema 1075 do STJ; prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo; ilegitimidade ativa, haja vista que a autora não é filiado ao sindicato; bem como ofensa à coisa julgada. Quanto aos cálculos, através do parecer da Gerência de Cálculos Periciais (GCP), manifestou-se pela ratificação dos cálculos apresentados.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente estatal, ressaltando que os índices aplicáveis devem ser aqueles pacificados pelo STF no RE nº 870.947.

Irresignada com a decisão proferida em ID nº 4347175, a parte executada interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ofensa de coisa julgada, uma vez que os efeitos financeiros do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 ocorreram a partir da sua impetração, em 02/03/2016, devendo haver o pagamento das parcelas referentes apenas ao período que corresponde 01/07/2015 a 01/03/2016; a necessidade de exclusão dos valores referentes ao ano de 2016, posto que o pagamento de tais valores descumpre o percentual de 6% estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal; e, subsidiariamente, pela necessidade de inclusão do IPAJM patronal e exequente nos cálculos apresentados pelo exequente.

É o relatório.

VOTO

De antemão, dada a oportunidade, cabe anotar que, embora se trate de um Recurso Inominado interposto em face de um Decisão - e não uma sentença, conforme discorre o art. 41 da Lei 9.099/95 - o presente recurso merece ser conhecido, posto que, conforme dispõe o Enunciado de nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial
é sentença
, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA)”.

A partir de tal entendimento, portanto, da decisão que indefere o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença é cabível a interposição de Recurso Inominado, posto que a referida decisão, para todos os efeitos legais, tem natureza de sentença. É nesse sentido que entendem as diversas Turmas Recursais pátrias, conforme os precedentes que seguem:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE INCONFORMADA COM DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ATO QUE NÃO GERA SUCEDÂNEO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INCABÍVEL PARA WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] 5.
É possível verificar nos autos que na decisão proferida, o Juízo a quo apenas julgou improcedentes os embargos à execução, o que poderia ter sido questionado e revertido por meio de recurso inominado
; 6.
Esse entendimento foi referendado pelo FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) por meio do enunciado nº 143, que dispõe: "A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. " Em São Paulo, está sedimentado o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença é o recurso inominado, conforme decisão proferida em 2017 pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais: "Cabe somente recurso inominado contra decisão extintiva e sentença terminativa de mérito, procedente, no todo ou em parte, improcedente, em face de embargos à execução (impugnação) no sistema dos Juizados Especiais, com observância do Enunciado nº 143 do FONAJE e Enunciado nº 15 do FOJESP" (TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000039-35.2017.8.26.9044, Rel. Heliana Maria Coutinho Hess, julgamento em 18.10.2017)
. [...] 10. Diante do exposto, não sendo cabível o presente writ, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ex vi do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 136 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Acre. Condeno a impetrante ao pagamento das custas do art. 9º, I, da Lei Estadual nº 1.422/01, nos termos do art. 10, IV, do mesmo diploma legal. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2019 e Súmulas nºs 105 do STJ e 512 do STF. 11. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as providências cabíveis. (JECAC; MSCv 1000136-73.2022.8.01.9000; Xapuri; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno; DJAC 17/07/2023; Pág. 30) (g.n.)

SEGUNDA TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 0000002-96.2021.8.19.9000 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. AGRAVADO: RUDENILZA MENDES PEIXOTO VOTO Trata-se de agravo de e instrumento interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital que, nos autos de ação proposta por MARCOS AURÉLIO BESSA GUERRA, ora agravado, em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ora agravante, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução acolhendo os cálculos do contador para fixar a execução no valor de R$ 32.469,04. VOTO É flagrante o não cabimento do Agravo de Instrumento visando reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo, como pretende o agravante.
Com efeito, a decisão que julga os Embargos à Execução possui natureza de sentença, sendo cabível, portanto, para sua impugnação o recurso inominado. Nesse sentido é o Enunciado 143do FONAJE que ora transcrevo: "A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra qual cabe apenas recurso inominado."
Inadequação da via eleita. Sendo assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, o presente recurso não deve ser conhecido. Princípio da Fungibilidade Recursal. Ausência de requisitos para sua adoção. Requisitos do art. 557 do CPC. Aplicação no sistema de Juizados Especiais. Redação do art. 18 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Enunciado nº. 15 e 102 do FONAJE. Assim, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, ante a sua inadmissibilidade, Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021. ELISABETE FRANCO LONGOBARDI. JUÍZA RELATORA. (TJRJ. 0000002-96.2021.8.19.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Juiz(a) ELISABETE FRANCO LONGOBARDI - Julgamento: 14/06/2021 - Segunda Turma Recursal Fazendária) (g.n.)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO COM FORÇA DE SENTENÇA. ENUNCIADO 143 FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1 – Trata-se de mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia/GO, visando a modificação da decisão proferida nos autos originários de nº 5461266.38, a fim de limitar o valor das astreintes ao da alçada dos juizados especiais cíveis à época do seu arbitramento e com a dedução do valor já pago e levantado pela parte autora (R$5.307,21), e reduzir do valor das astreintes. 2 –
Nos termos do Enunciado 143 do FONAJE, “a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”
. 3 –
No caso em comento, a parte impetrante insurge-se contra decisão judicial que julgou a impugnação à execução da multa cominatória e acolheu parcialmente os seus pedidos, contudo, a via eleita mostra-se inadequada, haja vista que a decisão fustigada deveria ter sido atacada mediante oposição de embargos de declaração ou interposição de recurso inominado, já que possui força de sentença
. 4 – Portanto, infere-se que a pretensão da parte impetrante em utilizar a via mandamental como sucedâneo recursal é vedada pela Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 5 – Ordem denegada, ante a impossibilidade da utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Mandado de Segurança nº 5321601-40.2020.8.09.9001, Relatora Juíza MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/10/2020) (g.n.)

Ademais, tal entendimento já foi sedimentado também nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, conforme segue:

[...] Tem-se recurso inominado contra decisão. Inicialmente destaco que o Recurso Inominado é cabível no caso em alvitre, posto que o Enunciado nº 143 do FONAJE prevê expressamente que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença. O recurso é tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. [...] (TJES. RECURSO INOMINADO Nº 0020293-45.2019.808.0545. Relator Juiz PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento: 31/05/2023. Primeira Turma Recursal)

Sendo assim, conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Conforme pode ser observado pelos argumentos lançados pela parte recorrente,

Nesse sentido, quanto à legalidade da condenação, proferida em sentença e confirmada posteriormente em acórdão, não há mais o que ser discutido, tanto no que se refere à limitação dos pagamentos, para que só abarque o período referente a 01/07/2015 a 01/03/2016, devido a ofensa à coisa julgada do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, quanto ao pedido de que sejam excluídos os valores referentes ao ano de 2016, por ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, no que se refere à necessidade de inclusão do IPAJM patronal e IPAJM exequente nos cálculos informados pelo recorrido, tal pedido não merece provimento, posto que não é necessária sua inclusão nos cálculos. Pode-se notar tal fato do cálculo realizado pela Contadoria do Juízo de piso (ID nº 4347177), onde está disposto, na seção “Informações Adicionais”, que:

[...] Quanto aos descontos previdenciários, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que
os descontos previdenciário e a retenção de imposto de renda decorrem da lei de regência, não sendo necessária a sua inclusão nos cálculos da execução, mas deve ser efetivada no ato do pagamento
[...].

Assim, os descontos previdenciários mencionados (IPAJM patronal e exequente) devem ser retidos pela própria parte recorrente no momento do pagamento da quantia devida, não havendo necessidade de descriminação de tais valores nos cálculos judiciais.

Dado o exposto, é razoável e correta a decisão firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)